Tribunal: TJSP
Processo: 4000511-91.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
INVENTÁRIO – União Estável – Possibilidade de declaração incidental da união estável nos autos do arrolamento, desde que não haja oposição dos interessados ou não dependa de outras provas além da escrita – Inteligência do art. 612 do CPC/2015 – Oposição oferecida por herdeira e necessidade de produção de outras provas além das existentes nos autos – Interessados remetidos às vias ordinárias

Ementa:
INVENTÁRIO – União Estável – Possibilidade de declaração incidental da união estável nos autos do arrolamento, desde que não haja oposição dos interessados ou não dependa de outras provas além da escrita – Inteligência do art. 612 do CPC/2015 – Oposição oferecida por herdeira e necessidade de produção de outras provas além das existentes nos autos – Interessados remetidos às vias ordinárias - Nulidade da sentença – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 4000511-
91.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ELIZANDRA MOREIRA DOS SANTOS, são apelados MARGARETH DA SILVA
SANT'ANNA, JACQUELINE BEZERRA DOS SANTOS e ELIZABETE BEZERRA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, para anular a sentença, vencido o Relator sorteado, que
dava provimento, para anular a sentença, por outro fundamento e declara. Acórdão com
o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO, vencedor, FÁBIO QUADROS, vencido, ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA, MARCIA DALLA
DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 4000511-91.2013.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Elizandra Moreira dos Santos
Apelado: Margareth da Silva Sant'Anna e outros
Juíza: Ana Paula de Queiroz Aranha
Voto no 19.026
EMENTA: INVENTÁRIO União Estável Possibilidade de
declaração incidental da união estável nos autos do
arrolamento, desde que não haja oposição dos interessados ou
não dependa de outras provas além da escrita Inteligência do
art. 612 do CPC/2015 Oposição oferecida por herdeira e
necessidade de produção de outras provas além das existentes
nos autos
Interessados remetidos às vias ordinárias -
Nulidade da sentença Recurso provido.
Respeitado o entendimento do I. Desembargador
FÁBIO QUADROS, e adotado seu acurado relatório, peço vênia para
apresentar divergência de sua sempre bem fundamentada decisão.
Efetivamente o V. Acórdão no Agravo de Instrumento
n.
2208640-86.204.8.26.0000,
Rel.
Des.
MILTON
CARVALHO
(fls.105/111) admitiu a possibilidade de reconhecimento incidental de
união estável nos autos de inventário. Ocorre que naquela oportunidade
não havia expressa resistência de qualquer interessado, e era admissível a
observância dos princípios da economia e celeridade ao processo.
Todavia, a oposição surgiu no curso do arrolamento
(fls.123/124), tornando litigiosa a coisa, e como bem reconheceu o I.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator sorteado, com necessidade de produção de provas.
Em conformidade com o art. 612 do CPC/2015, nas
ações de inventário: “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que
os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as
vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.
Segundo o escólio de Hamilton de Moraes e Barros1,
ainda na vigência do direito anterior: “questão de alta indagação é a que
depende de prova a ser colhida fora do processo em que surgiu, ou foi
apresentada. Porque são questões que reclamam outras averiguações, são
também chamadas de maior indagação”, aduzindo: “alta indagação não é,
assim, uma intricada, difícil e debatida questão de direito. É o fato incerto
que depende de prova aliunde, isto é, de prova a vir de fora do processo, e
ser colhida em outro feito”2.
Colhe-se da lição de Euclides de Oliveira e Sebastião
Amorim3 que: "em questões exclusivamente de direito, o juiz deve dar a
solução adequada, por mais complexa que seja: quando se tratar de
questões de fato, estas só podem ser solucionadas no inventário se já
comprovadas nos autos. Remeterá o juiz para as vias ordinárias, portanto, o
exame, das questões fáticas que pendem de outras provas, a serem
discutidas ou pesquisadas com mais profundidade".
Não destoa Antonio Carlos Marcato4 no sentido de
que: "seja em atenção às finalidades do inventário e partilha (atribuição dos
1 BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IX. Rio de Janeiro:
Forense, p. 156-7.
2 Ob. cit. p.157-8.
3 AMORIM, Sebastião Luiz. OLIVEIRA, Euclides Benedito de. Inventário e Partilhas: Direito das Sucessões:
Teoria e Prática. 23a ed. São Paulo: Leud, 2013, p.285.
4 MARCATO, Antonio Carlos. Procedimentos Especiais. 10a Ed. São Paulo: Atlas, 2004, p.227.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quinhões aos herdeiros, satisfação de credores do espólio etc.), seja porque
a vedação de produção de provas orais prestigia a celeridade processual e
expurga do âmbito do mérito questões estranhas ao puro direito sucessório
(ou que não possam ser resolvidas exclusivamente por meio de prova
documental), no processo de inventário e partilha não serão debatidas e
solucionadas questões fáticas que exijam a produção de prova oral,
inspeção judicial ou perícia".
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça que:
"cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas
as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar
provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que
demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas
como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas
nos autos do inventário" (REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
23/03/2010,
DJe
12/04/2010).
Havendo questões de fato a serem provadas não
exclusivamente
por
documentos
unilateralmente
produzidos
pela
interessada, notadamente quanto ao início da união estável, com reflexo na
situação da companheira de herdeira ou meeira, conforme tenha existido a
vida em comum por 20 ou 30 anos, os interessados devem ser enviados às
vias ordinárias.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à apelação
para anular-se a r. sentença, nos termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38.446
Apelação Cível n.o 4000511-91.2013.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Elizandra Moreira dos Santos
Apelado: Margareth da Silva Sant'Anna e outros
Juíza prolatora: Ana Paula de Queiroz Aranha
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso discordar, com todo o respeito, da
douta maioria.
Trata-se de recurso de apelação, interposto
por ELIZANDRA MOREIRA DOS SANTOS, contra r. sentença (fls.
155/157) que, nos autos do arrolamento sumário, julgou procedente o
pedido incidental de reconhecimento de união estável realizado por
MARGARETH DA SILVA SANT'ANNA para reconhecer a sociedade
de fato havida entre a autora e José Lourenço Bezerra dos Santos, tomando
como termo inicial o ano de 1985, dissolvendo-a pelo falecimento do
companheiro. Determinou, após o trânsito em julgado, prosseguimento no
inventário, nomeando-se a companheira como inventariante. Condenou a
requerida Elizandra Moreira dos Santos ao pagamento das custas e
despesas processuais, corrigidas desde o desembolso, e honorários
advocatícios arbitrados em R$300,00, com a ressalva da gratuidade
concedida.
Inconformada, recorre a ré, pleiteando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, porquanto não era caso
de julgamento do feito sem antes proporcionar a instrução probatória, com
realização de prova oral, pela qual poderia demonstrar que a união estável
durou 20 anos, e não 30 anos como alega a autora.
No mérito, pugna pelo provimento do
recurso, com o acolhimento do pedido inicial para exclusão da partilha do
bem imóvel do casal com o reconhecimento da usucapião familiar, pois
com o abandono do lar pelo requerido exerceu a posse exclusiva do
imóvel.
A apelada apresentou contrarrazões (fls.
169/176).
É o relatório.
Respeitada a convicção do d. prolatora da
sentença, o recurso merece provimento, para acolher a preliminar arguida.
A
autora
ingressou
com
arrolamento
sumário, ao fundamento de que conviveu por trinta anos em união estável
com o de cujus, tendo com ele uma filha nascida em 31.05.1996. Por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2208640-86.2014.8.26.0000, de relatoria do i. Des. Milton Carvalho, foi
reconhecida, por unanimidade por esta 4a Câmara de Direito Privado, a
possibilidade de declaração incidental da união estável (fls. 105/111).
A ré apresentou contestação alegando, em
breve síntese, que é filha do primeiro casamento do autor da herança, que
tem direitos sobre a partilha dos bens deixados e que não reconhecia a
declaração de união estável feita pela autora, pois realizada sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consentimento do autor da herança, já que fora feita tês dias após seu
falecimento, o que colocaria em dúvida as declarações ali constantes.
Requereu a oitiva de testemunhas (fls. 124 e 147).
Porém,
sobreveio
a
r.
sentença
de
procedência, com o seguinte teor: “Não padece dúvida que o casal viveu
em união estável pelo período exigido em lei. Outrossim, esse concubinato,
além de ter sido ostensivo, revestiu-se de seriedade, com os concubinos
vivendo e apresentando-se como marido e mulher, seja na sociedade, seja
nas relações profissionais. Embora não ouvidos em Juízo, conhecidos da
autora apresentaram declarações escritas indicando a convivência do
casal (fls.65/68), por mais de vinte anos. Da união adveio uma filha,
Jacqueline Bezerra dos Santos, nascida em 31 de maio de 1996 (fls.21/22).
Ela anuiu ao pedido da genitora, formulado no início do processo de
inventário. Assim também procedeu a filha de José Lourenço, Elizabete
Bezerra dos Santos, advinda da união deste com a falecida Eliane Moreira
dos Santos (fls.23/25), o que confere força ao pedido da autora. Ressalte-
se que a autora e as duas filhas indicaram como endereço o mesmo do
falecido (fls.29), o que pode indicar que todos viviam sob o mesmo teto, tal
como se extrai da inicial. José Lourenço Bezerra dos Santos separou-se da
genitora de Eliane e de Elizandra em março de 1985 (fls.146),
possivelmente em data contemporânea ao início da convivência com
Margareth. A autora, ainda, instruiu seu pedido com cópia de certidão do
PIS/PASEP/FGTS, na qual figura como dependente de José Lourenço
(fls.58),
inclusive
tendo
recebido
benefícios
previdenciários
administrativamente (fls.59/60). A autora também figurava como
dependente do falecido na empresa em que ele trabalhava (fls.61)” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
156/157).
Respeitado
o
entendimento
da
digna
Magistrada, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, para
reconhecer que o julgamento antecipado do feito se mostrou medida
precipitada no caso, caracterizando violação aos direitos à ampla defesa e
ao contraditório da apelante.
Com efeito, embora não haja dúvida sobre a
existência da união estável, a única prova de que ela durou por trinta anos é
a declaração constante na certidão de óbito, feita por Raimundo Bezerra da
Silva (fl. 33), porque é unilateral a declaração de união estável feita pela
própria autora quatro dias após o falecimento (fls.32). Ademais, a cartas
juntadas pela autora e consideradas pela digna Magistrada reconhecem a
união estável por mais de 20 anos, e não por 30 anos (fls. 65/68). E o termo
inicial é importante, tendo em vista que o de cujus adquiriu imóvel em
1993 (fl. 36), tendo a filha comum vindo a nascer apenas em 1996. Assim,
a hipótese dos autos demandava dilação probatória, com a imprescindível
realização de prova oral para apuração do efetivo tempo de convivência,
mormente para não cercear a defesa da ré. Anote-se que o silêncio de
Elisabete, irmã bilateral da apelante, não necessariamente significa sua
concordância com o quanto alegado na inicial, mesmo porque a apelação
de Elizandra a beneficia. Vale salientar que, embora a alegação seja de que
ela reside no mesmo endereço da autora (fl. 23), não há declaração do
tempo de união estável feita por ela, tal como há de sua irmã unilateral
Jacqueline (fl. 65).
Daí por que, controvertida a questão da do
termo inicial da união estável, de rigor era permitir-se a dilação probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fim de obter elementos suficientes sobre os fatos, para, com maior
segurança, realizar o pronunciamento quanto ao mérito.
Bem por isso, forçoso concluir pela nulidade
da r. sentença, face ao cerceamento de defesa da apelante, sendo imperioso
o retorno dos autos a primeira instância, para que se proceda à dilação
probatória, com realização de prova oral, tudo a formar o conjunto
probatório suficiente ao melhor julgamento do feito.
Assim, pelo meu voto, acolhe-se a matéria
preliminar, dando-se provimento ao recurso, para anular a r. sentença.
FÁBIO QUADROS
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
101C8257
6
10
Declarações
de Votos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
10233651
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
4000511-91.2013.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.